Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-64.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018152-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTINO JOSE DOS REIS - CPF: 497.779.041-34 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), EDILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018152-64.2021.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALBERTINO JOSÉ DOS REIS

Recorrido(s):

UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

EDILSON JOSÉ DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, onde a parte Recorrente alega que trafegava pela Av. Gov Ponce de Arruda, próximo ao aeroporto, quando sinalizou que entraria no setor de carga da Infraero, quando um ônibus colidiu na traseira de seu veículo, pugnando, assim, pela procedência de danos morais e danos materiais no valor de R$ 18.137,87.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que é incontroverso nos autos que o Autor tenha sinalizado que iria entrar à direita, porém, após oitiva das testemunhas e depoimentos registrados no boletim de ocorrência, ficou evidente que o Autor fez a conversão de forma brusca, ainda que tenha sinalizado, causando reação abrupta de tentativa de frenagem do ônibus, veículo grande.

Na oitiva da testemunha Mariele, esta relata que estava sentada no primeiro banco do ônibus, quando o veículo do Autor, que trafegava à frente do ônibus, fez a conversão à direita de repente, como se fosse “perder a entrada”, e que o ônibus não conseguiu frear a ponto de evitar a colisão.

Eventuais pequenas divergências no momento da prova testemunhal, em si mesma, não servem para invalidar a mesma de forma integral, sendo o necessário a dar uma visão ao quadro fático de forma geral, bem como, apesar de alegado na sustentação oral, não se observa que o freio estivesse com defeito na narrativa do boletim de ocorrência, sendo narrado que diante da brusca movimentação por parte do autor quando acionado o freio não segurou.

Pelas regras de experiência comum, pelo que se consegue visualizar no acidente teria ocorrido a entrada brusca na frente pelo veículo dos autos, o que teria ocasionado o acidente do qual fora vitimado, sendo uma fatalidade da qual infelizmente o mesmo restou no prejuízo.

Desta feita, em se tratando de fato constitutivo do direito pleiteado, cabia a parte Recorrente comprovar a culpa da Recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

No caso em específico, o ônus da prova é de quem alega, não sendo relação consumerista, de onde, o autor não conseguiu demonstrar
de forma inequívoca a culpa do reclamado.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022